Tribunal: TJES
Processo: 5033937-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033937-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE PEREIRA DE SANTANA 54577132885 e outros (5)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO PIX". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da instituição financeira recorrente pelos danos materiais e morais sofridos pelas recorridas, vítimas de fraude bancária ("golpe do PIX"). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus à restituição de valores desviados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de declarar a nulidade de empréstimo realizado em nome da primeira autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira e sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelas consumidoras, bem como a configuração do dano moral decorrente da fraude bancária. O recorrente sustenta inexistência de responsabilidade, alegando regularidade nas transações e culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno em operações bancárias. Restou comprovada a falha na prestação do serviço pelo recorrente, que não adotou medidas preventivas eficazes para evitar a fraude, como fiscalização rigorosa e monitoramento das operações bancárias realizadas via PIX. O dano moral está configurado em razão do abalo psicológico e financeiro sofrido pelas autoras, superando os meros aborrecimentos cotidianos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, que permitiu a concretização de fraude bancária. 2. A ausência de medidas preventivas e fiscalização eficaz por parte da instituição financeira enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógico-punitiva."

____________

Dispositivo citado relevante
:CDC, Artigos. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência citada relevante: TJ-SP - AC: 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033937-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDOS: ANA CAROLINA TAMARA ALVES VIANA e outros.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO PIX". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da instituição financeira recorrente pelos danos materiais e morais sofridos pelas recorridas, vítimas de fraude bancária ("golpe do PIX"). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus à restituição de valores desviados e ao pagamento de indenização por danos morais, além de declarar a nulidade de empréstimo realizado em nome da primeira autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira e sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelas consumidoras, bem como a configuração do dano moral decorrente da fraude bancária. O recorrente sustenta inexistência de responsabilidade, alegando regularidade nas transações e culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno em operações bancárias. Restou comprovada a falha na prestação do serviço pelo recorrente, que não adotou medidas preventivas eficazes para evitar a fraude, como fiscalização rigorosa e monitoramento das operações bancárias realizadas via PIX. O dano moral está configurado em razão do abalo psicológico e financeiro sofrido pelas autoras, superando os meros aborrecimentos cotidianos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, que permitiu a concretização de fraude bancária. 2. A ausência de medidas preventivas e fiscalização eficaz por parte da instituição financeira enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógico-punitiva."

____________

Dispositivo citado relevante
:CDC, Artigos. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência citada relevante: TJ-SP - AC: 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023
.

RELATÓRIO

Em síntese, no dia 19 de outubro de 2023, a Requerente foi vítima de um golpe envolvendo um falso atendente do Banco Nubank. O golpista alegou que ela tinha um empréstimo de R$ 7.000,00 e um débito agendado de R$ 1.000,00 no aplicativo Nubank. Para cancelar esses débitos, a Requerente foi orientada a transferir R$ 8.000,00 de sua conta no Banestes para sua conta no Nubank, com a promessa de que o valor retornaria em até uma hora. Após o prazo, verificou-se que o dinheiro havia sido transferido para terceiros via PIX.

Foram feitas transferências que totalizaram R$ 23.845,00 para diversas contas, e a Requerente contraiu um empréstimo de R$ 7.500,00 que gerou uma dívida de R$ 16.038,22. Além disso, a mãe da Requerente, também envolvida no golpe, realizou um PIX de R$ 945,00 para outro beneficiário.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência, sendo solicitado ao juízo o bloqueio das contas dos golpistas, o sequestro dos valores transferidos, e a garantia de danos morais no valor de R$ 39.883,22. A ação visava reaver os valores desviados e responsabilizar os envolvidos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência, condeno:

1 - solidariamente, a parte Ré NU PAGAMENTOS S.A., JAQUELINE PEREIRA DE SANTANA 54577132885, JAQUELINE PEREIRA DE SANTANA, ao pagamento de danos materiais, na restituição do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id. 32687497), com correção monetária desde o efetivo desembolso em 19/10/2023 e juros a partir da citação para a Autora ANA CAROLINA TAMARA ALVES VIANA;

2 – a parte Ré NU PAGAMENTOS S.A. ao pagamento de danos materiais nos valores de: R$ 400,00 (quatrocentos reais) (id. 32687494) com correção monetária desde o efetivo desembolso em 19/10/2023 e juros a partir da citação para a Autora ANA CAROLINA TAMARA ALVES VIANA e de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) (id. 32687498) para a Autora GIOVANA TAMARA ALVES, com correção monetária desde o efetivo desembolso em 19/10/2023 e juros a partir da citação;

3 – solidariamente, a parte Ré NU PAGAMENTOS S.A., JAQUELINE PEREIRA DE SANTANA 54577132885, JAQUELINE PEREIRA DE SANTANA, ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a Primeira Autora ANA CAROLINA TAMARA ALVES VIANA,

4 – a parte Ré NU PAGAMENTOS S.A. ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), para a Segunda Autora GIOVANA TAMARA ALVES;

Declaro a nulidade do empréstimo feito em nome da ANA CAROLINA TAMARA ALVES VIANA, no dia 19/10/2023, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)..

Nas razões recursais, o Recorrente argumenta que as transações foram realizadas de forma regular por meio de aparelho previamente autorizado, inexistindo, portanto, os elementos imprescindíveis para a responsabilização civil, além de defender culpa exclusiva da vítima/fato de terceiro.

Em contrapartida, as Recorridas nas contrarrazões sustenta pela a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a instituição financeira recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor/fato de terceiro.

Ocorre que as recorridas (autoras) sofreram golpes praticados por terceiros, induzindo-as a realizarem operações bancárias fraudulentamente, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECONHECIMENTO. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira apelante
. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com os bancos destinatários (BRB Banco de Brasília S/A e Pagseguro) para buscar o bloqueio da quantia
.
Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, violando-se expressamente normas do BACEN.
Descumprimento dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. E segundo, tem-se como demonstrados danos morais passíveis de indenização. Consumidor atingido em sua esfera de direitos pela insegurança do serviço bancário. Ineficiência que lhe acarretou transtornos e aborrecimentos severos. Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada banco réu, sem solidariedade, diante da peculiaridade do caso concreto, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284-26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo,
tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço.
Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo sofrido pelas consumidoras.

A instituição financeira destinatária tem o dever de adotar medidas preventivas e de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelas consumidoras. Isso inclui a fiscalização rigorosa e diligente dos dados fornecidos no momento da abertura de contas bancárias, bem como o monitoramento efetivo das operações realizadas via Pix, o que não foi efetivado pela recorrente.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da recorrente, não tendo a parte adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico. Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da recorrente, devida a restituição do prejuízo financeiro auferido pela consumidora, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Da análise do que consta nos autos verifico que a Primeira Requerente afirma ter sido vítima de golpe no qual teve suas informações pessoais utilizadas para realização de transações via Pix e contratação de empréstimo em seu nome, sendo que os fraudadores tinha acesso aos seus dados e ainda induziram a acreditar que haviam as transações conforme pontuado na ligação, porque constavam em seu aplicativo.

Em que pese o banco Requerido aduzir ter agido com regularidade, haja vista que a transação contestada foi efetivada com normalidade do ponto de vista técnico, ou seja, com senha pessoal da parte Autora e que foi cedida por ela, conforme informação constante nos autos, através de um dispositivo habilitado de terceiro, não sendo encontradas quaisquer evidências de comprometimento no ambiente do banco Requerido ou de falha na prestação do serviço, restou comprovada, na facilidade na contratação de empréstimo, tendo sofrido a parte Autora a realização de transferência via PIX de valores elevados, bem como que essas transferências foram realizadas em curto espaço de tempo e em valores altíssimos.

Quanto a Segunda Autora, as provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a parte Autora sofreu um golpe pelo aplicativo de celular, chamado “Golpe do WhatsApp”, consistente na clonagem do número de telefone de determinada pessoa por terceiro, com posterior envio, por este, de mensagens de texto para os contatos daquela, em nome da pessoa que teve o número clonado, solicitando a transferência de valor para conta bancária de terceiro para quitar suposta dívida urgente ou inadiável, normalmente com a promessa de que, posteriormente, devolverá o dinheiro emprestado ou para realização de algum procedimento urgente, como no caso dos autos.

Trata-se de golpe amplamente divulgado pelos meios de comunicação nos dias atuais, com informações acessíveis sobre como detectá-lo e agir para evitar a sua concretização, sendo as pessoas orientadas a suspeitar de pedidos repentinos de dinheiro via mensagens de texto, ainda que vindo de pessoas conhecidas, especialmente quando o depósito deve ser realizado em conta bancária de terceiro diverso daquele que está pedindo o “favor”. Nesses casos, antes de realizar a transferência solicitada, deve-se entrar em contato, por outros meios, com a pessoa que supostamente está pedindo o dinheiro, a fim de confirmar sua veracidade.

A parte Requerente, Primeira e Segunda Autora, alega que entrou em contato com a instituição Ré de que é correntista, comunicando do golpe e das transferências realizadas e os empréstimos, mas sem êxito. Ademais, a parte Autora, Primeira e Segunda Autora, registrou boletim de ocorrência.

Verifica-se que a parte Requerente comunicou tal fato a Primeira Requerida quase que imediatamente, no mesmo dia, conforme se informa na inicial e dos documentos anexos com ela de contestação.

Além disso, resta comprovado de que a parte Autora impugnou tais transações junto ao banco Requerida, alegando ter sido vítima de fraude.

Observo, ainda, que a Requerida não bloqueou nenhuma tentativa de realização de transferência, em valor fora no padrão normal das transações normalmente realizadas pela parte Autora, e que sequer comprovado pela parte Ré de que estão dentro do padrão..

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelas consumidoras, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo “a quo”, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)